Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-58.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700906-58.2020.8.07.0007 RECORRENTE: EDGAR VINICIUS LOPES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DA QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. ANÁLISE DOS JURADOS. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO. 1. O último dia do quinquídio para oferecimento do termo do recurso (artigo 586, caput do Código de Processo Penal - CPP), se estende até o primeiro dia útil seguinte, já que, no caso, originariamente, cairia em dia de feriado (carnaval). Assim, tendo sido interposto no primeiro dia útil seguinte ao feriado, o recurso é tempestivo – arts. 60 da Lei no 11.697/2008 c/c 798, caput, §§1o, 2o, 3o e 5o do CPP. A apresentação das razões fora do prazo legal constitui mera irregularidade. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada. 2. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, para preservar, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 3. Nessa fase processual, prevalece o Princípio do in dubio pro societate, o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo do tipo. 4. O Juízo singular não pode impronunciar o acusado caso haja indícios de autoria e comprovação da materialidade do crime (art. 414 do CPP), sob pena de subtrair a competência constitucional do Conselho de Sentença estabelecido no art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal - CF/88. 5. Na hipótese de alegada legítima defesa (causa de exclusão do crime), o instituto da absolvição sumária só pode ser reconhecido, na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, pelo Juiz sumariante, se houver juízo de certeza. 6. A desclassificação sumária, pelo Juiz, só ocorre caso depreenda-se dos autos, de forma evidente, não se tratar de dolo homicida. 7. As questões sobre o rompimento ou não do nexo de causalidade são relativas ao mérito da causa. 8. As dúvidas a respeito das provas constantes dos autos, da existência ou não de animus necandi – dolo de matar, da legítima defesa, do rompimento ou não do nexo de causalidade, da qualificadora (a partir de indícios mínimos para fundamentá-la) devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, em observância a sua competência constitucional. 9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR (INTEMPESTIVIDADE) REJEITADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 414 do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da sentença de pronúncia em razão da ausência de indícios de materialidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 414 do Código de Processo Penal. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. PROVA TESTEMUNHAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, a sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, que decidirá a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos, devendo a este serem enviados os autos na hipótese de razoável grau de certeza da imputação. 2. Tendo a Corte a quo concluído pela existência de provas da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva em desfavor do acusado, para se chegar à conclusão diversa das instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Esta Corte Superior tem admitido a exclusão das qualificadoras do crime de homicídio na sentença de pronúncia, quando evidenciada pelas premissas fáticas delineadas nas instâncias ordinárias sua manifesta improcedência, o que não foi demonstrado no caso. 4. Tendo o Tribunal de origem, mediante análise das provas dos autos, concluído não ser possível excluir as qualificadoras, pois devidamente fundamentadas na prova testemunhal produzida, tem incidência a Súmula n. 7/STJ. 5. Não se verifica a ocorrência de excesso de linguagem, pois a pronúncia abordou apenas os necessários requisitos de autoria e materialidade, com base nas provas apresentadas, especialmente a prova testemunhal, não se observando incursão demasiada no exame do conjunto probatório, tampouco manifestação definitiva de culpa do acusado, com qualificativos fortes a induzir o julgamento pelo Conselho de Sentença. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1890976/CE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DJe 28/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010